Tribunal: TJDFT
Processo: 0722916-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. GUARDA COMPARTILHADA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS À GENITORA. DÚVIDA SOBRE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno no Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática que, em sede liminar, revogou medidas protetivas de urgência que proibiam o contato da genitora com o filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que revogou as medidas protetivas em favor do menor deve ser reformada, em razão dos supostos riscos à integridade da criança; (ii) estabelecer se a ausência de contraditório e de prova robusta justificam a revogação das medidas restritivas impostas à genitora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de medidas protetivas que restrinjam o convívio familiar somente se justifica mediante prova robusta e inequívoca de risco à integridade da criança, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4. O habeas corpus, por sua natureza, não admite dilação probatória, sendo inviável o aprofundamento de questões fáticas complexas, como disputas de guarda e alegações de alienação parental, especialmente em sede liminar.
5. Na ausência de provas contundentes de dano ou perigo concreto, deve prevalecer o direito do menor à convivência equilibrada com ambos os genitores, em observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o e 5o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1708172, 0730778-71.2022.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25.05.2023, DJe 05.07.2023.